Tribunal: TJDFT
Processo: 0707744-88.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Furto tentado. Insignificância. Pena. Fração. Atenuante genérica. Tentativa. Repouso noturno. Regime.
1 – O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
2 - Notório o grau de reprovabilidade e a ofensividade da conduta – furto de cabos de operadora de telefonia que, além do prejuízo financeiro à vítima, acarreta transtornos à população local, que fica desprovida dos serviços até o reparo pela empresa –, não há insignificância da conduta, que é típica.
3 - Embora o período depurador não afaste os maus antecedentes, condenação transitada em julgado há mais de uma década não deve ser considerada, pena de perpetuar-se indefinidamente os efeitos da condenação. Existente outra condenação, apta a justificar os maus antecedentes, mantém-se a circunstância judicial negativa.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5 - A incidência da atenuante genérica prevista no art. 66 do CP, com fundamento na teoria da coculpabilidade estatal, depende da prova da omissão do Estado, ou seja, que o Estado deixou de satisfazer necessidades básicas do agente, concorrendo para que ele delinquisse e passasse a cometer crimes, pena de se privilegiar a impunidade.
6 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o réu teve sua ação interrompida próximo da consumação - já havia retirado metragem considerável de cabos e retirava mais quando foi abordado -, deve a pena ser reduzida na fração mínima – 1/3.
7 - Para que incida a causa de aumento do repouso noturno, utiliza-se o critério objetivo -- furto praticado no horário de descanso noturno, qualquer que seja o local e o dia da semana. No período noturno, a vigilância é menos eficaz, facilitando o furto de bens e, assim, o êxito na execução do crime.
8 - Ainda que reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
9 - Apelação provida em parte.